Tribunal: TJDFT
Processo: 0707381-73.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS.

A autoria e a materialidade foram comprovadas tanto pela palavra da vítima quanto das testemunhas presenciais, além das filmagens do local, tudo comprovando que o réu, mediante agressões físicas, subtraiu o celular da vítima.

Recurso desprovido.